Tribunal: TJDFT
Processo: 0725216-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725216-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: LUCINAIDE VASCONCELOS TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VHS Engenharia e Arquitetura Ltda. contra decisão proferida ao ID 89020545, ratificada pela decisão sob o ID 96277780, em ação de resolução contratual c/c declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Lucinaide Vasconcelos Teixeira da Silva, em que a magistrada a quo inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, na forma do art. 6°, VIII, do CDC, e, antes de analisar o pleito formulado pela autora de produção de prova pericial, determinou que esta preste esclarecimentos quanto aos erros e falhas existentes na obra e quando foram constados, bem como se os serviços foram concluídos pela própria parte autora ou ainda estão por finalizar. A requerida/agravante argumenta, em síntese, que a distribuição inversa do ônus probatório, prevista na lei consumerista, não é automática, devendo ser aplicada tão somente quando verificada a dificuldade ou a impossibilidade de o consumidor demonstrar, pelos meios ordinários, as suas alegações, o que não é o caso. Alega que a magistrada deixou de fundamentar a inversão do ônus da prova, em desacordo com o que impõe o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil. Sustenta não haver verossimilhança nas alegações da agravada quanto ao atraso na entrega da obra. Isso porque a agravada, além de ter realizado o pagamento incompleto e com atraso de parcelas mensais, deixou várias em aberto. Afirma, ademais, que o fatiamento e o não pagamento das parcelas já programadas lhe ocasionaram prejuízo, tendo em vista a oscilação nos valores de materiais de construção civil. Menciona que a agravada ainda está em mora com o pagamento de R$ 4.300,00, e que referida mora foi confessada na contestação. Assevera que o valor de R$ 8.600,00, convencionado em aditivo contratual, que deveria ser pago juntamente com a última parcela, ainda não foi quitado. Acrescenta que a agravada não cumpriu com a obrigação contratual de fornecimento dos materiais de acabamento. Cita o disposto no artigo 476 do Código Civil. Registra que, apesar dos fatos, a agravante entregou a obra no semiacabado. Aduz ter agido em conformidade com o contrato, sua função social e o princípio da boa-fé objetiva. Ademais, defende inexistir hipossuficiência econômica e técnica da agravada, pois, além de não ser beneficiária da gratuidade de justiça, é pessoa instruída, possui nível superior, não lhe faltando cultura e muito menos experiência ordinária para se deixar ludibriar na relação de consumo em tela. Destaca, ainda, que a inversão do ônus da prova não significa transferir o ônus do pagamento dos honorários periciais à parte ré, a qual é empresa de pequeno porte e não pode arcar com altos valores. Desse modo, salienta que, caso a prova pericial seja deferida, a agravada deve arcar com esse ônus ou, subsidiariamente, esse deve ser rateado entre as partes. Ressalta que, além da probabilidade do direito, existe o perigo vinculado à demora na prestação jurisdicional, já que, uma vez imposto o pagamento das custas da perícia à agravante, esta deverá arcar com estes em curto período de tempo. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a inversão do ônus da prova e, caso deferida a prova pericial, sejam os honorários de responsabilidade da autora ou, caso assim não se entenda, divididos em valores iguais entre as partes. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente recurso. Como relatado, a agravante defende a ausência de responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, caso a prova seja deferida. Subsidiariamente, pugna que seja determinado o rateio dos honorários. No entanto, é cediço ser descabida a análise, em sede recursal, das matérias, inclusive as de ordem pública, não apreciadas em primeiro grau, pois acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO DE TESE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente submetido à apreciação da decisão agravada, não sendo admitida a apresentação de argumentação nas razões recursais sobre questões não arguidas, e consequentemente, não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de inadmissível supressão de instância. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Ausente prova efetiva de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, a constrição deve ser mantida. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. (Acórdão 1357834, 07129509620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva aventada em contrarrazões, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, em razão de ter sido apresentada e ainda não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT, Acórdão 1240210, 07232802620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Ademais, estando o pleito autoral de produção de prova pericial pendente de análise pelo d. Juízo a quo, poderá a parte agravante, se o caso, interpor, oportunamente, o competente recurso, o qual devolverá ao Tribunal a matéria. Nesse panorama, como a cognição do grau recursal limita-se apenas ao exame da matéria enfrentada pelo primeiro grau, evidencia-se, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau, a existência de óbice ao conhecimento integral do presente agravo de instrumento. Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A agravante argumenta que a decisão agravada deixou de fundamentar a determinação de inversão do ônus probatório. Contudo, não se denota a alegada nulidade na decisão impugnada. Isso porque, a d. magistrada de origem manifestou-se, ainda que sucintamente, de forma adequada e suficiente quanto ao ponto. Veja-se: Está configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta do contrato celebrado entre as partes (ID no 57269066), pagamentos realizados (ID no 57292204) e reconhecimento da ré em sua peça de defesa de que não concluiu serviço de instalação de laje na obra. Assim, incumbe à ré o ônus da prova. Fixo como pontos controvertidos: 1) o percentual executado da obra; 2) a culpa exclusiva da autora pela interrupção da execução da obra; e 3) a mora da autora quanto aos pagamentos e em quanto tempo. (ID 89020545 – p. 7) Saliente-se que fundamentação sucinta não configura a sua ausência, ao contrário, é pacífico o entendimento de que a fundamentação, ainda que sucinta, atende o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, não configurando nulidade da decisão em hipóteses desse jaez. Outro não é o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E SUSPENSÃO DA MULTA COMINATÓRIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. 1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o provimento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes dos autos, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1281248, 07042559020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Em verdade, a alegada ausência de fundamentação encontra-se referenciada na posição dissonante adotada pela magistrada a quo àquela sufragada pela requerida, refletindo apenas a insurgência desta com a conclusão adotada pela magistrada quanto à inversão do ônus da prova. Nesse panorama, mediante a presente análise perfunctória, denota-se que a preliminar aventada não encontra guarida. Igualmente, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso no que tange à tese alusiva à ausência dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, os quais se encontram previstos no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...) (grifo nosso) Depreende-se, do dispositivo transcrito, que a aplicação da inversão do ônus da prova, de fato, não é automática, sendo necessária, de ofício ou mediante provocação das partes, prévia manifestação do julgador acerca da presença de seus requisitos autorizadores e de sua efetiva aplicação, porquanto configura regra de instrução, a ser definida no saneamento do processo. In casu, na esteira do que foi consignado na decisão recorrida, a apresentação do contrato celebrado entre as partes (ID 57269066), os comprovantes dos pagamentos realizados pela autora (ID’s 57292204 e 57286935) e o reconhecimento, pela requerida, de que não concluiu serviço de instalação de laje na obra, são elementos aptos à caracterização da verossimilhança das alegações expendidas na petição inicial. Com efeito, a tese de defesa relativa à aplicação do princípio da exceção de contrato não cumprido, previsto no artigo 476 do Código Civil, deve ser objeto de análise após ampla instrução probatória, por ocasião da prolação da sentença. Constata-se, outrossim, a hipossuficiência técnica da agravada, na medida em que a empresa agravante é quem detém melhores condições de demonstrar o percentual executado da obra, considerando o contrato de prestação de serviços, revelando-se correta a inversão do ônus probatório. Escorreita, também, a determinação de comprovação das teses defendidas pela própria recorrente, consistentes na demonstração da culpa exclusiva da autora pela interrupção dos serviços contratados, em razão da mora e de sua inadimplência. Trata-se, quanto aos pontos aludidos, de verdadeiro cumprimento do ônus imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, quanto à comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, nos termos da fundamentação expendida. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora